Tribunal: TJMT
Processo: 1040556-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040556-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DE GALERA MARI ADVOGADOS NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA REMUNERATÓRIA ESPECÍFICA PARA A HIPÓTESE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios, que reconheceu a ausência de cláusula contratual prevendo remuneração para a hipótese de rescisão antecipada e fixou valor proporcional ao trabalho realizado até a revogação do mandato.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de contrato escrito afasta a possibilidade de arbitramento judicial de honorários na hipótese de rescisão unilateral; e (
ii
) saber se o valor fixado observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade à extensão dos serviços prestados.

III. Razões de decidir

A ausência de previsão contratual específica sobre a remuneração devida em caso de rescisão unilateral justifica o arbitramento judicial com base no art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994.

O arbitramento visa evitar enriquecimento sem causa, assegurando justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

Consideradas a duração da atuação e a natureza dos atos processuais praticados, de complexidade moderada, mostra-se razoável a readequação do valor arbitrado, diante da existência de adiantamento contratual parcial já efetuado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para redução do valor dos honorários fixados. Recurso do escritório desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de cláusula contratual expressa sobre a remuneração devida em caso de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial dos honorários advocatícios.

2. O arbitramento deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão e a complexidade do trabalho efetivamente realizado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 355, I, e 85, §§ 2o e 11; L. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.554.329/MS, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 13.02.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.719.717/MT, Rel.
Min. Moura Ribeiro, j. 17.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1039606-09.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Galera
Mari Advogados Associados S/S e Banco Bradesco S.A. interpõem apelações contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em ação de arbitramento de honorários.

A sentença (
id.
282052385) reconheceu a ausência de cláusula contratual prevendo remuneração em caso de rescisão antecipada e arbitrou os honorários devidos ao escritório até a revogação do mandato, em novembro de 2020, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada processo (no 7002325-39.2016.8.22.0013 e no 0002203-44.2015.8.27.2729), com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. O banco foi condenado ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O escritório recorre (
id.
282052392), buscando a majoração dos honorários, alegando que o valor fixado não reflete a complexidade, volume e extensão dos serviços prestados, o tempo de atuação (aproximadamente 4 anos em cada processo) e o benefício fiscal obtido pelo banco com o ajuizamento das ações, nos termos do art. 9o da Lei no 9.430/1996.

O banco, por sua vez (
id.
282052396), alega preliminarmente: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova essencial; e (
ii
) negativa de prestação jurisdicional, por não ter o juízo analisado todas as teses apresentadas na contestação. No mérito, defende que a existência de contrato escrito afasta o arbitramento, pois a remuneração estaria vinculada ao êxito, além de já ter havido quitação e inexistir proveito econômico. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.

Ambos os recursos foram processados com apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO — PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais, especialmente a oitiva do representante do escritório para esclarecimento da forma de pagamento e do alcance das cláusulas contratuais.

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em análise, o magistrado singular fundamentou devidamente o julgamento antecipado da lide, destacando que
“
no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de provas
”
(ID 282052385).

O contrato de prestação de serviços advocatícios e seus aditivos, bem como os documentos relativos à atuação do escritório nos processos no 7002325-39.2016.8.22.0013 e 0002203-44.2015.8.27.2729 eram suficientes para a análise da controvérsia, tornando desnecessária a oitiva de testemunhas ou a produção de outras provas.

O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar quais provas são necessárias ou indeferir aquelas que considerar dispensáveis, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022)

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

VOTO
–
PRELIMINAR
(
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante alega negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o magistrado não analisou todas as teses apresentadas na contestação, especialmente quanto às cláusulas contratuais e aos critérios de estabelecimento do valor arbitrado.

Contudo, verifica-se que a sentença apreciou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, analisando a natureza do contrato, as cláusulas referentes à remuneração e à rescisão, a possibilidade de arbitramento, bem como os critérios para fixação dos honorários.

O magistrado destacou que "o cerne da controvérsia está em saber se o requerente possui direito ao arbitramento judicial dos honorários em razão do rompimento antecipado da avença" e concluiu que, a despeito da existência de contrato, a ausência de previsão específica para a hipótese de rescisão justificava o arbitramento.

Eventual discordância quanto ao resultado do julgamento não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, mas mero inconformismo com a decisão, o que deve ser objeto de análise do mérito recursal.

Portanto, rejeito a preliminar.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal consiste na adequação do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, impugnado pelo Banco Bradesco S.A., que sustenta a inexistência de valores a serem arbitrados, alegando quitação contratual e ausência de proveito econômico, bem como no pedido do escritório Galera Mari Advogados Associados S/S pela majoração da verba fixada.

As
partes firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016, posteriormente alterado por aditivos contratuais, sendo rescindido de forma unilateral em 19/11/2020, conforme notificação enviada pelo banco.

O argumento do banco de que a existência de contrato entre as partes afastaria a necessidade de arbitramento não se sustenta. Embora houvesse cláusulas estabelecendo a remuneração (Cláusula Sexta), incluindo honorários de
adiantamento (Cláusula 6.7) e remuneração pelo benefício financeiro (Cláusula 6.3), o contrato não previu expressamente a remuneração adequada do escritório na hipótese de rescisão unilateral, situação que justifica a fixação judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A cláusula 17.6 do contrato estabelece que "ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos". Contudo, tal disposição, aplicada de forma literal, resultaria em enriquecimento sem causa do banco, pois se apropriaria do trabalho já realizado pelo advogado sem a devida contraprestação.

O art. 22, §2o, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) é claro ao dispor que, na ausência de estipulação contratual específica ou diante da impossibilidade de recebimento da remuneração pactuada, cabe ao Judiciário fixar o valor devido, com base no trabalho desempenhado. A rescisão unilateral do contrato pelo banco impediu que o escritório percebesse os honorários pactuados, o que legitima o pedido de arbitramento.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.[...]

(
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023.)

Recentemente, o STJ reafirmou esse entendimento:

[...]
Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso
do
processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula no 568/STJ.
Precedentes.
[...]

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

“A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 22, §2o, e 85, §2o e §11; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.[...] (N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

A tese de quitação contratual também não se sustenta.

Ainda que o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (id. 273502887), tais documentos possuem conteúdo padronizado e abrangem, de forma genérica, os serviços jurídicos prestados até datas específicas, sem qualquer detalhamento das causas envolvidas. Os termos em questão renunciam a eventuais cobranças futuras relativas a períodos já encerrados, mas não especificam os critérios de avaliação da contraprestação devida nem indicam, de maneira inequívoca, que incluiriam a ação mencionada nesta demanda. Dessa forma, não é possível concluir, com base exclusivamente nesses documentos, pela plena quitação dos honorários ora discutidos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

[...] (N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

No caso em análise, o escritório Galera Mari atuou em favor do Banco Bradesco S/A nos processos no 7002325-39.2016.8.22.0013 (Comarca de
Cerejerias
/RO) e no 0002203-44.2015.8.27.2729 (Comarca de Palmas/TO) desde o ajuizamento até a rescisão contratual unilateral ocorrida em novembro de 2020.

No processo no 7002325-39.2016.8.22.0013, o escritório elaborou petição inicial pugnando pelo pagamento de R$ 78.514,93, promoveu a citação dos executados, identificou e avaliou bens passíveis de penhora, realizou pesquisas via sistemas BACENJUD e RENAJUD, e manteve o processo ativo por aproximadamente 4 anos.

No processo no 0002203-44.2015.8.27.2729, o escritório ajuizou a execução em 14/10/2014, por dívida de R$ 58.917,04, promoveu diversas tentativas de citação em diferentes endereços, solicitou expedição de carta precatória e peticionou pela citação por edital, mantendo o processo ativo por mais de 4 anos.

A sentença reconheceu que o escritório
“
realizou as diligências necessárias para o regular prosseguimento nas ações supracitadas, desde a distribuição, citação, recursos, dentre outras petições, desempenhando o seu trabalho até a sua destituição em 2020
”
(
id.
282052385
).

A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não se sustenta, pois o benefício financeiro decorrente da atuação advocatícia vai além da mera recuperação de valores. Conforme argumentado pelo escritório em seu recurso (
id.
282052392), a atuação gerou para o banco benefício econômico indireto, permitindo a dedução fiscal de créditos inadimplidos nos termos do art. 9o da Lei no 9.430/1996, o que representa vantagem econômica substancial.

Esse benefício fiscal, conforme demonstrado nos autos, permite ao banco declarar contabilmente como
“
despesa
”
as operações de crédito inadimplidas por seus clientes, obtendo desconto de IRPJ, desde que cumpridos determinados requisitos, entre eles o ajuizamento da cobrança para operações acima de R$ 100.000,00 sem garantia ou superiores a R$ 50.000,00 com garantia.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

“Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula no 568/STJ. Precedentes.
[...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do escritório, pois os honorários arbitrados decorrem do trabalho efetivamente prestado e não de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração sob essa justificativa equivaleria a permitir o enriquecimento indevido do banco às custas da prestação de serviços advocatícios já realizados.

Quanto ao valor fixado, o magistrado arbitrou honorários no importe de R$ 4.000,00 para cada processo, totalizando R$ 8.000,00, considerando "o trabalho realizado, a regra dos artigos 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e 20, § 4o, do Código de Processo Civil, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato" (ID 282052385).

Embora haja reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo escritório durante aproximadamente 4 anos em cada processo, é necessário considerar também que as diligências realizadas, apesar de relevantes, foram predominantemente atos processuais de baixa complexidade. Além disso, deve-se ponderar que parte significativa da remuneração já foi percebida pelo escritório na forma de honorários de adiantamento, conforme previsto na cláusula 6.7 do contrato.

Diante dessas circunstâncias, considero mais adequado e proporcional reduzir o valor arbitrado para R$ 2.500,00 para cada processo, totalizando R$ 5.000,00, quantia que remunera dignamente o trabalho efetivamente realizado, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar
excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Banco Bradesco S.A., apenas para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada processo, mantidos os demais termos, inclusive juros e correção monetária. E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Galera Mari Advogados Associados S/S.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025